Tribunal: TJMT
Processo: 1046056-59.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046056-59.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BENEDITO DINARTE MONTEIRO - CPF: 293.367.321-53 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1046056-59.2021.8.11.0001

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Benedito Dinarte Monteiro

Parte Recorrida(s):
Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
25/10/2022

Ordem na pauta:
67

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO HIDRÔMETRO NÃO COMPROVADA –AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL – MULTA POR IRREGULARIDADE – COBRANÇA ILEGÍTIMA
–
AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausente a comprovação de que o procedimento administrativo de apuração de suposta fraude em medidor de água tenha sido acompanhado pelo consumidor e que a notificação fora emitida conforme prevê a norma aplicável ao caso, tem-se como abusiva a cobrança de recuperação de consumo pela concessionária prestadora de serviços.

Danos morais não configurados, haja vista a ausência de qualquer situação excepcional passível de indenização.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação de obrigação de fazer que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a legalidade da cobrança levada a efeito pela concessionária ré.

A parte autora sustenta ser cliente da reclamada através da matrícula de n°
24998. Alega que em outubro/2018 recebeu cobrança decorrente de apuração de suposta violação do hidrômetro, após verificação realizada unilateralmente pela concessionária de água, razão pela qual ajuizou a presente demanda para declarar a inexistência do referido débito.

Por sua vez, a concessionária reclamada alega a regularidade dos débitos, pois houve vistoria em campo, o que legitima a cobrança efetuada, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, verifica-se que a concessionária ré aduz que a cobrança questionada refere-se a multa por suposta fraude perpetrada no hidrômetro do imóvel da parte autora.

À comprovação, apresenta ordens de serviço de vistorias realizadas no local, sendo que em algumas consta, inclusive, que o procedimento está sendo realizado a pedido do consumidor.

Não foi apresentado, porém, o competente Termo de Ocorrência e Inspeção, inexistindo provas de que o procedimento de averiguação atendeu aos trâmites legais, bem como de que o consumidor participou e acompanhou a inspeção realizada.

Isso porque, havendo suspeita de irregularidade no medidor, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 111 da Resolução da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá (AMAES) no 05/2012, devendo ser adotado o que está consignado nos incisos I, II e III do mencionado dispositivo:

Art. 111. Constatada a violação dos equipamentos e instalações de medição através de inspeção, que tenha induzido a CONCESSIONÁRIA a erro de FATURAMENTO, serão adotados os seguintes procedimentos:

I - lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade, numerado sequencialmente, em formulário próprio da CONCESSIONÁRIA, com as seguintes informações:

a) identificação do USUÁRIO;

b) endereço da unidade usuária;

c) número de conta da unidade usuária;

d) atividade desenvolvida;

e) tipo de medição;

f) identificação e leitura do HIDRÔMETRO;

g) selos e/ou LACRES encontrados;

h) descrição detalhada do tipo de irregularidade;

i) assinatura do RESPONSÁVEL pela unidade usuária, ou na sua ausência, do USUÁRIO presente e sua respectiva identificação;

j) assinatura do servidor da CONCESSIONÁRIA;

II - uma via do Termo de Ocorrência de Irregularidade será entregue ao USUÁRIO;

III - caso haja recusa no recebimento do Termo de Ocorrência de Irregularidade, o fato será certificado no verso do documento, que será remetido posteriormente pelo correio ao RESPONSÁVEL pela unidade usuária;

A esse respeito, esta E. Turma Recursal tem entendimento no sentido de que não prospera o auto de infração lavrado sem observância da ampla defesa e do contraditório, a uma pela ausência de perícia técnica sobre o medidor supostamente adulterado, a duas por que
“em razão do medidor estar posicionado em rua pública, não haveria como imputar objetivamente ao autor qualquer dano identificado no instrumento”
(N.U. 1027877-77.2021.8.11.0001, julg. em

19/09/2022).

Desse modo, inexistindo provas do atendimento ao trâmite legal e ausente o Termo de Ocorrência específico, bem como não comprovada a presença do
consumidor nas vistorias realizadas, tem-se que a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, se afigura abusiva a conduta adotada pela empresa recorrida, uma vez que produziu prova de forma unilateral,
violando os preceitos estabelecidos pela agência reguladora (AMAES),
sendo a declaração de inexistência da multa discutida nesta demanda medida que de rigor se impõe.

A propósito, exemplifica-se:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA – MULTA
POR IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PROVA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL – MERA ORDEM DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – MULTA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

É indevida a cobrança de multa por irregularidade no hidrômetro quanto se trata de apuração unilateral, sem respeitar o contraditório e ampla defesa, sendo devida a declaração de inexistência de débito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1004383-08.2017.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021).

Já em relação ao pleito indenizatório, filio-me ao entendimento de que a cobrança, quando indevida, somente pode configurar danos morais em casos excepcionais, cujas situações devem ser comprovadas de forma inequívoca pela parte interessada.

Da análise dos autos, observo que não há qualquer prova de que a cobrança tenha ocasionado algum dano maior ao consumidor, senão aquele concernente ao faturamento da dívida ilegítima, o que se resolveu com a declaração de inexigibilidade ora efetivada.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
a fim de reformar a sentença hostilizada e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para
declarar inexigível
o débito
sub judice
referente à multa faturada no ID 138116356, julgando improcedente o pleito de indenização por danos morais.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022